Tribunal: TJDFT
Processo: 0707519-81.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-03-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0707519-81.2021.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: UNIÃO FEDERAL REU: ALBERTINA LOPES SANTOS D E C I S Ã O Cuida-se de ação rescisória proposta por UNIÃO FEDERAL em desfavor do ALBERTINA LOPES SANTOS, pretendendo a rescisão da sentença proferida nos autos da ação de reconhecimento união estável e fixação de alimentos (PJe no 0001776-31.2017.8.07.0014), a qual foi julgada julgou procedente, nos termos do seguinte dispositivo: Posto isto, forte nas razões acima expendidas, resolvendo o mérito da demanda, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, julgo procedentes os pedidos deduzidos na inicial para declarar a existência e a dissolução de união estável, reconhecida como entidade familiar, entre a Requerente, A.L.S., e o extinto H.S., de 01 de julho de 1987 a 31 de janeiro de 2003. Reconheço o direito da Requerente ao recebimento de pensão pela morte do extinto, desde a data do óbito, em rateio com a ex-mulher do falecido. Quanto ao pedido reconvencional, HOMOLOGO por sentença, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o acordo entabulado entre as partes quanto à partilha dos bens adquiridos na constância da união da Requerente e do falecido H.S., IDs. 31666279, 36390043 e 36390296. Diante do reconhecimento da existência da união estável entre a Requerente e o extinto H.S., oficie-se ao órgão pagador para que libere os valores reservados por determinação deste Juízo da pensão pela morte do falecido (ID. 31666261) em favor da Requerente, bem como para que passe a pagar 50% (cinquenta por cento) da referida pensão em favor da mesma parte. Tendo em vista o acordo entabulado, isento as partes do pagamento das custas processuais. Cada parte deverá arcar com os honorários de seu Advogado. Sentença registrada eletronicamente. Publique-se e Intimem-se. Com o trânsito em julgado, cumpridas as formalidades legais, se nada mais for requerido, arquivem-se os autos. Guará - DF, 10 de outubro de 2019. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Juíza de Direito Na petição inicial da presente ação rescisória, a parte autora indica como fundamento do presente pedido o art. 966, II, do CPC/2015, isto é, que a sentença rescindenda teria sido proferida por juiz absolutamente incompetente. Aduz, em síntese, sua legitimidade ativa e a competência do TJDFT para conhecer do pedido rescisório. Segundo alega, a sentença rescindenda teria reconhecido o direito à pensão por morte da parte autora naquela ação, impondo obrigação à União, razão pela qual a competência para o conhecimento da ação seria da Justiça Federal. Nesse contexto, pugna pela procedência da rescisória nos termos do art. 966, II, do Código de Processo Civil de 2015, requerendo também, por alegar estarem presentes os pressupostos legais para o deferimento da tutela de urgência, que seja suspensa os efeitos da sentença originária. É o breve relatório Decido. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil de 2015, o magistrado pode deferir a tutela de natureza antecipatória, desde que evidenciado a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado do processo. Em se tratando de ação rescisória, a probabilidade de direito deve ser evidenciada tanto em relação ao juízo rescindendo quanto à eventual novo julgamento das questões de mérito da ação originária. No caso em apreço, a ação rescisória foi proposta com fundamento no art. 966, II, do CPC/2015, sustentando que a sentença rescindenda teria sido proferida por juízo absolutamente incompetente. Consoante se extrai da ação originária, a pretensão de ALBERTINA LOPES SANTOS em desfavor de HILÁRIO SCHIFFLER, tratava-se de reconhecimento e dissolução de união estável cumulada com alimentos, restando os pedidos elencados nos seguintes termos: a) gratuidade de justiça b) fixação de alimentos provisórios no montante de 30% dos proventos do réu; c) reconhecimento da união estável e de sua dissolução no período de 01/07/1987 até 31/01/2003. d) tornar definitivos os alimentos fixados provisoriamente. d) condenação do réu nos consectários legais. Em face da incapacidade do réu, este foi representado processualmente por sua CURADORA – Gabriela Schiffler Senna Gonçalves, tendo o processo sua regular tramitação com a citação do réu, oferecimento de contestação e de reconvenção, réplica, instauração da dilação probatória e, antes da prolação da sentença, em face do falecimento do réu, o polo passivo passou a ser constituído pelos sucessores do de cujus, aos quais também foram assegurado o contraditório e a ampla defesa, com dilação probatória. Após regular tramitação, os autos foram sentenciados e, o pedido de pensão foi convertido, por consectário lógico, em reconhecimento de direito à parte da pensão por morte. Importa destacar que o de cujus já procedia o pagamento de pensão alimentícia a ex-cônjuge Celina Alves Schiffler, por meio de desconto em seus proventos, a qual com a morte do alimentante, deverá permanecer recebendo a pensão nos termos da legislação respectiva. A propósito, confira-se o que dispõe a Lei no 8.213/91 que dispõe sobre os Planos de Benefício da Previdência Social: Art. 76. A concessão da pensão por morte não será protelada pela falta de habilitação de outro possível dependente, e qualquer inscrição ou habilitação posterior que importe em exclusão ou inclusão de dependente só produzirá efeito a contar da data da inscrição ou habilitação. § 1o O cônjuge ausente não exclui do direito à pensão por morte o companheiro ou a companheira, que somente fará jus ao benefício a partir da data de sua habilitação e mediante prova de dependência econômica. § 2o O cônjuge divorciado ou separado judicialmente ou de fato que recebia pensão de alimentos concorrerá em igualdade de condições com os dependentes referidos no inciso I do art. 16 desta Lei. § 3o Na hipótese de o segurado falecido estar, na data de seu falecimento, obrigado por determinação judicial a pagar alimentos temporários a ex-cônjuge, ex-companheiro ou ex-companheira, a pensão por morte será devida pelo prazo remanescente na data do óbito, caso não incida outra hipótese de cancelamento anterior do benefício. A mesma regra é reproduzida quando se trata de servidor público, como no caso em apreço, porquanto o de cujus era aposentado do Departamento da Polícia Federal. Sobre o tema, confira-se as disposições respectivas da Lei no 8.112/90 (Regime Jurídico dos Servidores Públicos Civis da União): Art. 215. Por morte do servidor, os seus dependentes, nas hipóteses legais, fazem jus à pensão por morte, observados os limites estabelecidos no inciso XI do caput do art. 37 da Constituição Federal e no art. 2o da Lei no 10.887, de 18 de junho de 2004. Art. 217. São beneficiários das pensões: (...) II - o cônjuge divorciado ou separado judicialmente ou de fato, com percepção de pensão alimentícia estabelecida judicialmente; No caso em apreço, a ação declaratória fixou a obrigação de pagamentos de alimentos pelo réu, os quais, em face do falecimento do alimentante no curso da demanda foram convertidos, por força da lei, na pensão por morte a que a ex-companheira faz jus. Nesse contexto, não há falar em competência da UNIÃO, porquanto o objeto da ação originária não guarda qualquer pertinência subjetiva com o ente federal, cuja única obrigação imposta é a de, reconhecido o direito aos alimentos em face da existência de união estável dissolvida, efetuar os descontos na folha de pagamento do alimentante e que, em razão do falecimento deste, proceder a conversão da obrigação em pensão por morte, nos termos da legislação imposta. Assim, não se verifica a verossimilhança a autorizar a concessão de tutela provisória para suspender os efeitos da sentença rescindenda. Ante o exposto, INDEFIRO a tutela de urgência almejada. Cite-se a ré para, querendo, oferecer resposta no prazo de 40 (quarenta) dias (artigos 183 e 970 do CPC/2015). Intimem-se. Brasília/DF, de março de 2021. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora